Tribunal: TJBA
Processo: 8008816-50.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008816-50.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. APELO DO AUTOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ENCARGOS CONTRATUAIS FORA DOS PARÂMETROS DIVULGADOS PELO BANCO CENTRAL. JUROS PACTUADOS NO PERCENTUAL DE 22% AO MÊS E 987,22% AO ANO. MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN, À ÉPOCA, DE 7,82% AO MÊS E 128,18% AO ANO.
TAXA PACTUADA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. OBSERVÂNCIA À MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta por
Antenor Rodrigues dos Santos
contra sentença que, nos autos da ação de revisão de contrato de empréstimo pessoal movida em face da
Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reduzindo as taxas de juros contratadas para 21,48% a.m. e 932,65% a.a., determinando a restituição de eventuais valores cobrados indevidamente na forma simples e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros contratada é abusiva em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) verificar a possibilidade de restituição do indébito em dobro; e (iii) avaliar a existência de dano moral indenizável em razão da abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, em relação à preliminar suscitada pela parte Apelada quanto à ausência de dialeticidade do recurso
(ID. 59482630)
, verifico que a alegação não merece prosperar, pois o apelo observou o princípio da congruência recursal. Ademais, ao cotejar a sentença recorrida
(ID. 59482621)
com as razões do apelo
(ID. 59482624)
, constata-se que a parte Recorrente impugnou especificamente os fundamentos da decisão no que tange à necessidade de reformar a sentença para revisar os juros cobrados e determinar a devolução do indébito. Dessa forma, tais matérias foram devidamente devolvidas ao conhecimento deste E. Tribunal, nos termos do art. 1.013, caput, do CPC. Por essas razões, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada.

4. No mérito, o Apelante sustenta que o juízo
a quo
considerou apenas a taxa média praticada pela própria instituição ré à época da contratação, desconsiderando as taxas médias efetivamente praticadas pelo mercado
(ID. 59482624)
. Além disso, insurge-se contra o indeferimento da restituição em dobro do indébito e pleiteia a reforma da sentença no que diz respeito ao reconhecimento do dano moral que afirma ter sofrido.

5. De fato, para a verificação da existência ou não de abusividade nos juros remuneratórios contratuais, utiliza-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, e não a taxa média praticada pela própria instituição credora.

6. No presente caso, verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido de redução da taxa contratual pactuada no contrato de
ID.82555098
, determinando a redução da taxa aplicada de 22,15% a.m. e 1002,91% a.a. para 21,48% a.m. e 932,65% a.a.
(ID.59482621)
. Contudo, constata-se que o Magistrado incorreu em equívoco, pois, embora tenha mencionado a adoção dos índices divulgados pelo Banco Central, não observou os índices médios de mercado efetivamente praticados
(ID. 59482621)
.

7. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para determinar que o contrato seja revisado, fixando os juros remuneratórios nos índices equivalentes às taxas médias de mercado para operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - crédito pessoal não consignado, conforme os percentuais de
7,12% ao mês e 128,18% ao ano
, conforme as séries temporais nº 25464 e nº 20742.

8. Evidenciada a excessividade dos juros remuneratórios cobrados, é certo que surge para o autor o direito à restituição do indébito pago.

9. Como é amplamente reconhecido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº EREsp 1.413.542/RS, processado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que a restituição em dobro não depende da comprovação de má-fé por parte do fornecedor, baseando-se na boa-fé objetiva contratual. Todavia, referida decisão foi publicada com modulação temporal, produzindo efeitos apenas sobre valores indevidamente pagos após sua publicação, ou seja, a partir de 30/03/2021.

10. Considerando que o contrato em questão foi firmado em junho de 2016 (ID.59481495), em data anterior à modulação temporal do precedente jurisprudencial mencionado, a restituição deve ser realizada na forma simples, estando correta, portanto, a sentença.

11. Por fim, no que se refere ao dano moral, melhor sorte não assiste ao Recorrente, uma vez que já é entendimento pacificado que a simples abusividade contratual não gera, por si só, o dever de reparação por danos morais.

12. Com efeito, o dano moral não se presume, sendo necessária a comprovação de circunstância extraordinária que configure violação aos direitos da personalidade do ofendido, o que, no presente caso, não foi demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada, sendo inadmissível utilizar como parâmetro a taxa média da própria instituição financeira.

2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando o contrato é anterior à modulação temporal do EREsp 1.413.542/RS, salvo comprovação de má-fé.

3. A existência de cláusulas abusivas em contratos não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, devendo haver prova de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 1.010, II e III; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 30.03.2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.036.818, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20.06.2008; STJ, REsp 271.214/RS, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 04.08.2003; TJPR, APL 0005416-47.2018.8.16.0017, Rel. Juíza Vania Maria da Silva Kramer, j. 19.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8008816-50.2020.8.05.0022
em que figura como Apelante
ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS
e Apelado
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e determinar que os juros remuneratórios pactuados sejam fixados em 7,12% ao mês e 128,18% ao ano, correspondentes às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - crédito pessoal não consignado, conforme séries temporais nº 25464 e nº 20742
, de acordo com o voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2° grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR33/15